Tribunal: TJMT
Processo: 1012436-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012436-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), KENEDY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 054.455.972-02 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), CARLOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 869.184.602-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS PATRICK ROCHA DO NASCIMENTO - CPF: 614.276.053-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ALEXANDER LOPEZ PADRON - CPF: 708.527.282-12 (TERCEIRO INTERESSADO), KENYSTHER SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 022.856.042-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR DE ALMEIDA GOMES - CPF: 071.007.711-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 081.975.504-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012436-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: KENEDY OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMORA OU DESÍDIA INJUSTIFICADA – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A caracterização de excesso de prazo não se dá pela mera soma aritmética dos prazos processuais. Somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012436-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: KENEDY OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Kenedy Oliveira Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 12/07/2023, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado por meio tortura e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Menciona que, até o momento, não foi realizada a citação de todos os acusados, pois dois deles não foram localizados e decorridos mais de 10 meses da prisão cautelar, não houve a designação de audiência de instrução e julgamento.

Assim, sustenta que há coação ilegal, em virtude de excesso de prazo na custódia cautelar, sem a realização de instrução processual, destacando que a demora não seria atribuível ao paciente ou à sua defesa. Com esses argumentos, postula o relaxamento da prisão preventiva, ainda que mediante a fixação de outras cautelares (id.

213607685).

O pleito liminar foi indeferido (id. 213749219).

O juízo singular prestou informações, noticiando ter determinado o desmembramento do feito com relação aos dois acusados não citados, bem assim que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/07/2024 (id. 213958690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 215778687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012436-54.2024.8.11.0000

PACIENTE: KENEDY OLIVEIRA SANTOS

IMPETRANTE: PITAGORAS PINTO DE ARRUDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
Kenedy Oliveira Santos
foi preso em flagrante delito em 12/julho/2023, pela prática, em tese,
dos crimes de organização criminosa e tentativa de homicídio qualificado.

Submetido à audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, em razão da gravidade concreta dos fatos em análise, indícios de envolvimento com o crime organizado e risco de reiteração delitiva do paciente, que responde ao executivo penal n. 2000060-81.2021.8.11.0078.

Neste
writ
, o impetrante argumenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Afirma que a custódia processual perdura há mais de 10 (dez) meses, sem designação de data para audiência de instrução e julgamento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que somente se configura excesso de prazo a demora injustificada, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação. Ou seja, a mera soma aritmética dos prazos processuais e possível inobservância desses não constitui excesso de prazo.

A propósito:

[...] É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] (AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em tela, não há qualquer indício de descaso do órgão ministerial ou da autoridade judicial na condução do feito em análise. Muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do procedimento têm sido tomadas dentro do limite da razoabilidade, sem qualquer informação de que o feito tenha permanecido inerte por culpa ou falta de atenção do Poder Judiciário.

Conforme se verifica da ação penal em análise, tão logo finalizado o Inquérito Policial, em 15/agosto/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outros 05 (cinco) acusados, apontando a prática dos crimes de organização criminosa e homicídio qualificado tentado.

No dia seguinte, em 16/ agosto /2023, o juízo singular recebeu a acusação e determinou a citação dos acusados. Devidamente citado em 24/setembro/2023,
o paciente apresentou resposta à acusação somente em 02/maio/2024
.

Diante da dificuldade de se intimar os acusados Gabriel Alexander e Vitor de Almeida, em 08/maio/2024, o juízo singular determinou o desmembramento do feito quanto a eles.

No mesmo ato decisório, o magistrado designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03/julho/2024, às 14h. As comunicações necessárias para a solenidade foram expedidas e os autos aguardam a realização do ato.

Diante desse cenário processual, em que pese os argumentos trazidos pelo impetrante, não há falar em excesso de prazo, mormente porque, até o momento, o feito teve regular andamento processual e sequer permaneceu por mais de 10 (dez) dias aguardando qualquer ato decisório.

Para além disso, a ação penal apura a prática de fatos graves, com pluralidade de réus e defesas distintas, o que, algumas vezes, pode prolongar os prazos processuais, sem que tal situação fuja da normalidade e gere qualquer constrangimento dos custodiados.

Ademais, eventual demora no andamento dos autos também teve contribuição da defesa do paciente, que apresentou resposta à acusação em 02/maio/2024, isto é, somente 08 (oito) meses após a citação.

Por fim, ressalta-se que o juízo singular adotou as providências cabíveis para a situação, determinando o desmembramento dos autos e designando audiência de instrução e julgamento para o mês seguinte.

Logo, inexiste constrangimento ilegal apto a desconstituir a prisão preventiva do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
denegar
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024